Tribunal: TJDFT
Processo: 0708996-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OU DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, em razão de as diligências de busca e apreensão do veículo nos endereços indicados pela parte autora não terem sido exitosas, foram deferidas pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Infoseg e Serasajud, e todas foram infrutíferas.
2. Intimado para converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção, o autor permaneceu silente, sem ter demonstrado ter se esforçado em buscar o veículo e o réu.
3. A falta de citação enseja a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade conferida ao autor pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, implicando a omissão na extinção do processo nas hipóteses em que não demonstrar a impossibilidade de localizar o veículo dado em garantia do financiamento por esforço próprio.
5. Apelação não provida. Unânime.